Tribunal: TJSP
Processo: 1009521-49.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO – Imunidade Tributária – IPTU - Sindicato dos Comerciários de São Paulo – Imunidade – Colônia de Férias – Decisão transitada em julgado desde 1994, reconhecendo a imunidade – Relação jurídica continuada – Alteração do entendimento jurisprudencial sobre o tema – Inteligência do artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil - Precedentes (Tribunais Superiores e TJ/SP) - Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Imunidade Tributária – IPTU - Sindicato dos Comerciários de São Paulo – Imunidade – Colônia de Férias – Decisão transitada em julgado desde 1994, reconhecendo a imunidade – Relação jurídica continuada – Alteração do entendimento jurisprudencial sobre o tema – Inteligência do artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil - Precedentes (Tribunais Superiores e TJ/SP) - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000581875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009521-49.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE, é apelado SINDICATO DOS
EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1009521-49.2018.8.26.0477 - Praia Grande
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
APELADO: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO
PAULO
VOTO No 15912
APELAÇÃO – Imunidade Tributária – IPTU -
Sindicato dos Comerciários de São Paulo – Imunidade
– Colônia de Férias – Decisão transitada em julgado
desde 1994, reconhecendo a imunidade – Relação
jurídica continuada – Alteração do entendimento
jurisprudencial sobre o tema – Inteligência do artigo
505, inciso I, do Código de Processo Civil -
Precedentes (Tribunais Superiores e TJ/SP) - Sentença
reformada – RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença que julgou extinta a ação principal, nos termos do artigo 485, V, do CPC, e
parcialmente procedente a reconvenção tão somente para fixar multa no valor de
R$50.000,00 em caso de reincidência da parte autora-reconvinda na cobrança de
IPTU sobre o imóvel situado na Av. Gulhermina Guinle, no 240, lotes do Jardim
Gulhermina nos 1 a 5 e 17 a 20, e lote 16 da quadra 65. 1
Em síntese, sustenta a apelante que o julgado a quo
desconsiderou por completo a possibilidade de que a decisão transitada em julgado
pode sofrer revisão nas relações jurídicas de trato continuado.
Recurso tempestivo e bem processado.
Contrarrazões às fls. 4870/4887 pugnando pela
1 Valor da causa: R$10.000,00, na distribuição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
manutenção da sentença.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Afirma a apelante que, em 1994, a apelada teve sua
imunidade reconhecida em ação declaratória de imunidade tributária relativa ao
imóvel de sua propriedade o qual abriga colônia de férias, mas que o atual
entendimento da jurisprudência é no sentido de negar a imunidade tributária aos
imóveis que abrigam colônia de férias. Requereu, assim, a revisão da sentença
declaratória que reconheceu a imunidade tributária do IPTU que incide sobre o
patrimônio do sindicato destinado à colônia de férias a fim de garantir o direito do
fisco de lançar o IPTU a partir do exercício de 2014, resguardando o direito de o réu
requerer administrativamente a isenção parcial de 50% até trinta dias a contar da
prolação da sentença.
De fato, o julgamento do RE 243.363, nos autos da
ação declaratória, reconheceu a imunidade tributária do imóvel de propriedade do
Sindicato, localizado no Município de Praia Grande, por meio de decisão
monocrática proferida em 26/09/2008. Tal decisão, ao determinar o reconhecimento
da imunidade tributária, não se limitou a um exercício fiscal.
O objeto da discussão travada na lide diz respeito a
uma relação jurídica continuativa, havendo bastante controvérsia na doutrina se
incide aqui a coisa julgada formal e material.
Apesar do debate, grande parte da doutrina e da
jurisprudência inclinam-se para a incidência da coisa julgada formal e material em
tais casos.
Contudo, no caso das relações jurídicas continuativas,
o que importa saber é a permanência das condições de fato e de direito.
E, no caso em debate, temos que houve a modificação
do entendimento jurisprudencial sobre o tema, sendo atualmente firme o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
entendimento no sentido de que a colônia de férias não constitui atividade essencial
de sindicato dos trabalhadores, embora possa estar prevista em seu estatuto, uma vez
que o lazer não constitui atividade essencial da entidade sindical de trabalhadores.
Nesse sentido é a orientação jurisprudencial dos
Tribunais Superiores:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Imunidade.
Artigo 150, inciso IV, alínea c, § 4o, da Constituição
Federal. IPTU. Inexistência. Colônia de férias. Patrimônio
não ligado às finalidades essenciais do sindicato. Análise
de fatos e provas. Súmula no 279/STF. Precedentes. 1. O
Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que,
tendo o acórdão recorrido afirmado que a colônia de
férias não é destinada às finalidades essenciais do
sindicato, para se chegar a entendimento diverso, seria
necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos
autos, o que é inadmissível em sede de recurso
extraordinário. Incidência da Súmula no 279/STF.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”
(RE 268277 AgR/SP, Min Dias Toffoli, 1a T., j.
03/09/2013,
DJe-215
divulg
29-10-2013,
public
30-10-2013).
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
2. Tributário. Imunidade tributária. IPTU. Inexistência.
Colônia de férias. Patrimônio não ligado às finalidades
essenciais do sindicato. 3. Análise de fatos e provas.
Súmula no 279/STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento.
(ARE 685299 AgR / SP - São Paulo Ag.Reg. no Recurso
Extraordinário com Agravo, Relator Min. Gilmar Mendes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
j. 08/04/2014, Órgão Julgador Segunda Turma.)
E ainda é o entendimento deste E. Tribunal, inclusive
em casos da mesma comarca:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE SENTENÇA
DECLARATÓRIA
DE
RECONHECIMENTO
DE
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IPTU – Exercício de 2014 -
Município de Praia Grande – Imunidade - Sindicato –
Colônia de férias - Decisão transitada em julgado desde
1992, reconhecendo a imunidade - Relação jurídica
continuada - Alteração do entendimento jurisprudencial
sobre o tema - Colônia de férias que não está afeta às
atividades essenciais da entidade – Pedido acolhido –
Possibilidade de lançamento do IPTU - Sentença
reformada – Recurso provido.
(Apelação
Cível
1008793-08.2018.8.26.0477; Relator
(a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/10/2019; Data de
Registro: 17/10/2019)
Tributário – Apelação – IPTU – Sindicato – Imunidade –
Sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito
- Litispendência afastada – Causa madura para julgamento
– Aplicação do art. 1.013, §3o do CPC - Imunidade
tributária que não se aplica aos imóveis de entidades
sindicais destinados às colônias de férias – Entendimento
pacífico
das
Cortes
Superiores
–
IRDR
no
2077141-03.2019.8.26.0000 deste E. Tribunal de Justiça -
Sentença mantida – Recurso desprovido.
(Apelação
Cível
1000332-96.2019.8.26.0126; Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
(a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Foro de Caraguatatuba - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de
Registro: 02/10/2019)
Apelação Cível – Ação Anulatória de Lançamento Fiscal –
IPTU do exercício de 2012 – Sindicato – Pretensão ao
reconhecimento da sua imunidade – Não cabimento –
Colônia de férias dos trabalhadores – Atividade não
compreendida nas finalidades essenciais da entidade –
Sentença mantida – Recurso não provido, nos termos do
acórdão.
(Apelação
Cível
1004513-14.2017.8.26.0126; Relator
(a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Público; Foro de Caraguatatuba - SAF -
Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 15/08/2019;
Data de Registro: 20/08/2019)
Ademais, a pacificação do tema foi confirmada em
sede IRDR deste E. Tribunal:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IPTU –
Imóvel de propriedade do sindicato destinado à colônia de
férias – Discussão acerca da imunidade constitucional –
Ausência dos requisitos para instauração do IRDR (art.
976, do CPC/2015) – Inexistência de multiplicidade de
processos sobre o mesmo tema – Risco de ofensa à
isonomia ou à segurança jurídica não configurado –
Inocorrência de decisões conflitantes na espécie –
Entendimento pacificado no TJSP e no C. STF de que a
imunidade tributária não se aplica aos imóveis destinados
à colônia de férias, porquanto seu uso não está
relacionado às finalidades típicas e essenciais do
sindicato – Incidente não admitido.
(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
2077141-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto Martins
de Souza; Órgão Julgador: 7o Grupo de Direito Público;
Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro: 01/07/2019 –

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
grifo nosso)
Assim, o próprio artigo 505, inciso I, do CPC,
prescreve que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à
mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio
modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a
revisão do que foi estatuído na sentença.
Em tal sentido, houve modificação essencial da
jurisprudência sobre o tema, com modificação do contexto jurídico. E, desde que
exista alteração da situação jurídica, não há que se falar em ofensa à coisa julgada.
Em tal sentido:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO. COISA JULGADA E RELAÇÃO CONTINUADA.
ALTERAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA.
PRONUNCIAMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
EM
SEDE
DE
CONTROLE
DIFUSO.
EFEITOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos
de declaração não se apresentam como meio hábil para
reexaminar a matéria já discutida, sendo incabível a sua
interposição
quando
se
procura
obter
um
novo
pronunciamento acerca do que já foi discutido. 2. "O juiz
não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos." (RJTJESP 115/207 - in Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor,
Theotonio Negrão, 27a ed., nota 17a ao art. 535 do CPC ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
3. Inexistência de omissão, porquanto o acórdão
embargado analisou questão atinente aos efeitos da coisa
julgada face à alteração da jurisprudência ante o
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal pela
constitucionalidade do tributo atacado, mesmo em sede de
controle de constitucionalidade difuso. 4. Embargos de
declaração improvidos. (17/03/2004, Emb Decl em Apel
em Mand Seg 83254-PE 2001.83.00.023156-7/02, TRF-5a
Região, Relator Des Federal Paulo Roberto de Oliveira
Lima).
Não se trata de ofensa à coisa julgada, mas
simplesmente de não aplicação da decisão outrora proferida ante a modificação da
situação de direito.
Assim, a r. sentença deve ser reformada, com o
acolhimento dos pedidos da autora. Em consequência, resta rejeitada a reconvenção
interposta pela apelada.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, invertendo-se os ônus sucumbênciais.
Nos termos do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, fixo os honorários recursais devidos em 2%, somando-se aos já
fixados em sentença.
MÔNICA SERRANO
Relatora